Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-02.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSO CORRETOR DE IMÓVEIS. ALUGUEL DE IMÓVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. RÉU PRIMÁRIO. PREJUÍZO MENOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. Para a incidência do art. 171, §1o, do Código Penal, denominado "estelionato privilegiado", há de se observar a primariedade do réu e o pequeno valor do prejuízo, devendo a aferição deste ser feita quando da consumação do delito, não importando a posterior restituição do bem adquirido.
3. Quanto à fração de redução, no caso, deve ser aplicada a menor legalmente prevista, qual seja, 1/3 (um terço), haja vista que uma diminuição maior não seria suficiente à repressão e prevenção do crime, tendo em vista, ainda, que o réu realizou outros diversos delitos iguais.
4. Recurso parcialmente provido.